Tribunal: TJDFT
Processo: 0727569-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727569-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GARRIDO GUIMARAES - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 13830199). Defiro a prorrogação do prazo, por 05 (cinco) dias, para comprovação, impreterivelmente, da alegada hipossuficiência econômica da Agravante ou, se o caso, para recolhimento do preparo recursal, sob pena de indeferimento do benefício vindicado. I. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador